Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711633-96.2022.8.07.0010 RECORRENTE: ROSANGELA ALVES DE PAIVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PERCENTUAL MÁXIMO. 35% DA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011 ALTERADA PELO LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.015/2022. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando o recorrente devolve ao Tribunal todas as questões de fato e de direito pertinentes para fundamentar a reforma da Sentença. 2. A ausência de impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça em momento oportuno, conforme previsto no art. 100 do Código de Processo Civil, acarreta a preclusão temporal da matéria. 3. O art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011 (alterada pela Lei Complementar 1.015/2022), que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou subsídio do servidor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 5. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual ou contratação fraudulenta. 6. Conforme o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o princípio da força obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. Portanto, devem as partes respeitar o acordo firmado por elas, porquanto vigoram no direito brasileiro os princípios da liberdade de contratar e do efeito vinculante dos contratos. 7. Os contratos firmados com autorização de desconto em conta são firmados com mais vantagem para o consumidor, que conta com taxas reduzidas em relação a outros produtos. 8. Somente os casos de violação à honra, seja subjetiva ou objetiva, importam em condenação em compensar danos morais. 9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, da Lei 10.820/2003, e 10, do Decreto 28.195/2007, sustentando que a decisão recorrida desconsiderou o limite legal para descontos de empréstimos consignados; b) artigos 6o, incisos I, VI e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a validade da revogação da autorização para descontos em conta corrente, especialmente ante a abusividade da cobrança excessiva e não autorizada. Aponta afronta ao entendimento consolidado pelo STJ no tema 1.085. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF no 54.608, fazendo constar, ainda, na publicação a sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, OAB-DF no 2.609/15. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 6o, incisos I, VI e VIII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF no 54.608 (ID 72491644). INDEFIRO, porém, o pedido de publicação em relação à sociedade de advocacia GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, OAB-DF 2.609/15, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029